Tribunal: TJMT
Processo: 1003342-94.2022.8.11.0051
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003342-94.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAFHAEL REZENDE SILVA - CPF: 038.466.911-51 (RECORRENTE), GILMAR ZITO PRATI - CPF: 953.758.131-49 (ADVOGADO), JESSICA MARIA PRATI - CPF: 036.107.781-56 (ADVOGADO), AMAURY BISMARK DE ALMEIDA (RECORRIDO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO. VIA PRINCIPAL E VIA SECUNDÁRIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE INGRESSA NA VIA PREFERENCIAL SEM CAUTELA. DANO MATERIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por condutor de veículo que sofreu danos em decorrência de colisão em estrada rural com automóvel locado pela empresa Localiza Rent a Car S/A e conduzido por terceiro. Sentença de improcedência sob fundamento de culpa concorrente entre os envolvidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a conduta do condutor do veículo locado, ao ingressar em via principal, foi a causa exclusiva do acidente, atraindo sua responsabilidade pelo evento danoso;

(ii) saber se a locadora do veículo deve responder solidariamente pelos danos materiais causados;

(iii) saber se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. As provas dos autos demonstram que o condutor do veículo locado saiu de via secundária e adentrou via principal sem a devida cautela, em desrespeito às normas do CTB, configurando sua responsabilidade exclusiva.

4. A revelia da empresa locadora, regularmente citada e ausente de contestação, implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, corroborada pelo conjunto probatório.

5. Os danos materiais foram integralmente comprovados por meio de notas fiscais, totalizando R$ 19.611,00.

6. Ausência de comprovação de violação a direitos da personalidade. O simples dissabor decorrente de acidente sem lesões ou humilhação pública não enseja reparação por dano moral, nos termos da Súmula 42 das Turmas Recursais do TJMT.

7. A jurisprudência do STF reconhece a responsabilidade civil solidária da empresa locadora de veículos, nos termos da Súmula 492.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 19.611,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do prejuízo (Súmula 43/STJ), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Tese de julgamento:

"1. Em acidente ocorrido em cruzamento não sinalizado, é responsável o condutor que ingressa em via principal sem observar o dever de cautela.

2. A empresa locadora de veículo responde civil e solidariamente pelos danos causados por seu locatário a terceiro.

3. A ausência de lesão a direito da personalidade impede a reparação por dano moral em acidentes de trânsito sem repercussão extrapatrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 29, III, “c”, 34 e 44; L. 9.099/1995, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 492; STJ, Súmulas nº 43 e 54; TJMT, Súmula nº 42; STJ, REsp 1.069.446/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.10.2011.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso inominado interposto por
RAFHAEL REZENDE SILVA,
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

O acidente ocorreu em 22/07/2022, por volta das 07h30min, em estrada rural situada às margens da rodovia MT-251, envolvendo o veículo Toyota Hilux, de propriedade do autor, e o veículo Fiat Mobi, conduzido pelo réu Amaury, o qual era locado da empresa Localiza Rent a Car S/A.

Na petição inicial, o autor alegou que o réu saiu do interior da Fazenda Nossa Senhora da Guia e invadiu a pista, ocasionando o sinistro. Sustentou que o réu assumiu a responsabilidade pelo ocorrido, mas, posteriormente, recusou-se a reparar os danos. Requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 19.611,00 e por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A empresa Localiza Rent a Car S/A, embora devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou contestação.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo haver
culpa concorrente
entre as partes, diante da ausência de cautela de ambos ao se aproximarem de cruzamento não sinalizado.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, sustentando que a sentença merece reforma, pois o réu Amaury estava saindo de via secundária (sede da fazenda) e adentrou a via principal, por onde transitava o autor. Alega que o próprio réu admitiu, no boletim de ocorrência, que "durante um momento de desatenção não notou a caminhonete". Requer o reconhecimento da revelia da empresa Localiza e a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Revelia da Empresa Localiza Rent a Car S/A.

Assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de reconhecimento da revelia da empresa Localiza Rent a Car S/A, que, apesar de devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou contestação, conforme certificado nos autos, sendo silente a sentença quanto ao ponto.

Nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95:

"
Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.
".

Contudo, os efeitos da revelia devem ser analisados em conjunto com o conjunto probatório dos autos, nos termos do próprio dispositivo legal.

Do mérito.

A análise dos autos revela que o acidente ocorreu em cruzamento de estrada rural desprovido de sinalização. Nessa hipótese, faz-se necessária a aplicação das normas de trânsito pertinentes às circunstâncias do caso.

O art. 29, III, "c", do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe que, em cruzamentos não sinalizados, terá preferência o veículo que vier pela direita do condutor:

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem (...)

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;
”

Entretanto, essa regra deve ser interpretada em consonância com outras normas de trânsito, especialmente as que tratam da hierarquia viária.

No caso em análise, as provas constantes dos autos, especialmente o croqui do local e as fotografias juntadas, demonstram que o réu Amaury estava saindo de via secundária (sede da fazenda) para ingressar em via de maior fluxo, onde trafegava o autor.

Aplica-se, portanto, o princípio da hierarquia das vias, segundo o qual deve ceder passagem aquele que transita por via secundária em relação ao condutor que se encontra na via principal.

O réu, ademais, confessou no boletim de ocorrência (ID. 179447346):

“VINHA SAINDO DA SEDE DA FAZENDA SENTIDO LAVOURA, E DURANTE UM MOMENTO DE DESATENÇÃO NÃO NOTOU A CAMINHONETE QUE VINHA A ESQUERDA E O ACIDENTE FOI INEVITÁVEL;”

Tal declaração configura confissão quanto à desatenção do condutor ao ingressar na via.

O art. 34 do CTB estabelece que:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

E o art. 44 dispõe:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça também corrobora essa interpretação:

“Num cruzamento não sinalizado, em princípio, a preferência é do veículo que vem da direita, consoante determina o art. 29, III, "c" do CTB. Contudo, se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos, como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, independentemente da sinalização.” (REsp 1069446/PR, STJ – 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, j. 20/10/2011, DJe 03/11/2011)

As fotografias acostadas (ID 179447366) indicam que a colisão ocorreu na parte frontal do veículo do autor e na lateral do veículo do réu, reforçando a versão de que este invadiu a via preferencial.

Quanto ao argumento de que o autor dirigia veículo de maior porte, o §2º do art. 29 do CTB impõe maior cautela ao condutor do veículo maior, mas não altera a regra de preferência.

Diante do conjunto probatório, conclui-se que a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída exclusivamente ao réu Amaury, que deixou de observar o dever de cautela ao ingressar na via principal, causando o sinistro.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados por meio das notas fiscais juntadas aos autos, nos valores de R$ 14.541,00 e R$ 5.070,00, totalizando R$ 19.611,00, referentes aos reparos realizados no veículo do autor.

Reconhecida a responsabilidade exclusiva do réu, impõe-se sua condenação ao ressarcimento integral dos danos materiais suportados.

A jurisprudência tem reconhecido que o mero acidente de trânsito, sem lesões corporais ou circunstâncias excepcionais, não enseja, por si só, a reparação por danos morais.

Neste sentido, a Súmula 42 das Turmas Recursais do TJMT dispõe que:

“A mera ocorrência de acidente de trânsito com dano material não enseja, por si só, indenização por danos morais, salvo quando presentes elementos que indiquem violação a direitos da personalidade.”

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO ATINGIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A condenação por danos morais, contudo, não se sustenta, diante da ausência de lesão extrapatrimonial. O caso revela mero dissabor decorrente de acidente de trânsito sem lesões físicas ou humilhação pública, o que, segundo a Súmula 42 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não justifica reparação por dano moral
. (...)
A mera ocorrência de acidente de trânsito com dano material não enseja, por si só, indenização por danos morais, salvo quando presentes elementos que indiquem violação a direitos da personalidade.
(...)” (N.U 1012885-98.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Não há, no caso concreto, elementos que indiquem violação aos direitos da personalidade. O fato de o veículo ser utilizado para fins laborais não é, por si, apto a ensejar indenização por dano moral.

O STJ é firme ao entender que:

"o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (REsp 1.406.245/SP).

Assim, ausentes os pressupostos legais, improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos da Súmula 492 do STF:

“A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.”

Portanto, a empresa Localiza Rent a Car S/A deve responder solidariamente pelos danos materiais causados ao autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar solidariamente os réus Amaury Bismark de Almeida e Localiza Rent a Car S/A ao pagamento de R$ 19.611,00 (dezenove mil, seiscentos e onze reais), a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026